Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704105-62.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: R.D.S COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: EDUARDO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por R.D.S COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face de sentença que julgou condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios em veículo comercializado pela empresa. A recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, acostou aos autos os documentos de ID no 56868859, no 56868860, no 56868861 e no 56868863. A concessão da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua precariedade financeira. De acordo com os documentos acostados aos autos, trata-se a recorrente de sociedade limitada com patrimônio líquido de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Embora haja comprovação de lucro líquido negativo nos últimos dois meses, tal fato não indica a incapacidade da empresa de arcar com as custas processuais. Assim, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão da não comprovação dos requisitos para tanto. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 14 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora